Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INTERESTADUALIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são elevadas, se consideradas 986,00g de maconha e 499,78g de cocaína. Mas, também não se tem dúvidas de que se trata da figura conhecida por "Mula", tentando comprar uma passagem de ônibus na rodoviária de Brasília, para transportá-las, a serviço de terceiros, o que por si só, conforme posição da Procuradoria, não afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.
2. No caso concreto, tendo em vista a apreensão de cocaína, substância entorpecente que passou por processos de melhoramentos, a fração de redução da pena em face do reconhecimento do tráfico privilegiado, deve ficar em patamar intermediário de 1/2 (metade), pois, a culpa da figura "Mula" também varia em censurabilidade.
3. Deve ser afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06 se não provada a transposição de fronteiras entre estados da federação, como no caso concreto, que o réu sequer chegou a comprar o bilhete para a viagem pretendida, eis que preso em flagrante quando se dirigia a rodoviária, após suspeita levantada por cães farejadores em auxílio no patrulhamento de rotina do local das Autoridades Policiais.
4. Dado parcial provimento ao recurso, com expedição de Alvará de soltura, se aceitas as condições das penas substitutivas a serem fixadas pelo Juízo da Execução.